Tribunal: TJDFT
Processo: 0711152-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
Execução penal. Recambiamento definitivo. Risco à integridade física. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que autorizou o recambiamento definitivo do apenado para o Distrito Federal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há constrangimento ilegal em determinar o recambiamento definitivo do paciente.
III. Razões de decidir
3. O recambiamento do paciente para a unidade federativa responsável pela execução da pena constitui providência administrativa regular, vinculada ao juízo da execução competente e à necessidade de gestão do sistema penitenciário.
4. Alegações genéricas de risco no ambiente prisional não são suficientes para obstar o recambiamento do paciente, sendo imprescindível a demonstração de situação concreta e atual de risco.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.